Tribunal: TJMT
Processo: 1009318-49.2024.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009318-49.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELA ELIAS DO COUTO BRONETTI AFONSO - CPF: 019.789.811-47 (RECORRENTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), HENRIQUE BRONETTI AFONSO - CPF: 352.493.398-08 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009318-49.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1009318-49.2024.8.11.0007

Recorrente
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Daniela Elias Do Couto Bronetti Afonso e Henrique Bronetti Afonso

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de parte do trecho contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o cancelamento gera dano moral;

(ii) analisar o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e consequente atraso na chegada ao destino é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

O
Código
de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o
Código

Brasileiro
de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviços por companhias
aéreas
.

Não há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos consumidores, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou força maior que exclua a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O cancelamento do voo caracteriza falha na prestação de serviço e compromete a relação de confiança existente entre o consumidor e a companhia aérea, sendo um fortuito interno, inerente ao risco do negócio.

A indenização por danos morais decorre dos transtornos e do abalo sofrido pelo recorrido, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psicológico profundo.

O valor fixado para a indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar os danos suportados sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes do cancelamento de voo e atraso na chegada ao destino, salvo se demonstrada causa excludente de responsabilidade.

O cancelamento do voo sem justificativa válida e sem remarcação caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009318-49.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1009318-49.2024.8.11.0007

Recorrente
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Daniela Elias Do Couto Bronetti Afonso e Henrique Bronetti Afonso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:

Indenização por Danos Materiais e Danos Morais.

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Sentença
(Id. 269715390): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais para cada um dos autores, em razão do cancelamento do voo de previamente adquirido, bem como dos danos materiais relativos ao término do transporte pela via terrestre, no valor de R$ 2.424,42 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme comprovado nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269715391)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 269715396)
:
defende
a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009318-49.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1009318-49.2024.8.11.0007

Recorrente
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Daniela Elias Do Couto Bronetti Afonso e Henrique Bronetti Afonso

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou a minoração da quantia fixada a título indenizatório.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento e que apesar dos argumentos lançados pela empresa recorrente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece em relação ao Código Brasileiro da Aeronáutica (CBA) nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação de serviço pela companhia aérea. Portanto, rejeita-se tal pedido.

O conjunto fático revela que os recorridos adquiriram passagens para transporte aéreo para percorrer o trecho da Florida/EUA a Alta Floresta/MT, com saída no dia 08/09/2024 às 19h30 e previsão de chegada a Alta Floresta no dia 09/09/2024, às 13h10.

Acontece que o trecho do voo contratado para o deslocamento entre Cuiabá/MT à Alta Floresta/MT foi cancelado (mau tempo) e não houve remarcação.

Diante desse cenário, os recorridos tiveram que alugar um veículo para terminar o trajeto, até o destino contratado, atrasando a chegada ao destino em 25h.

A parte recorrente esclareceu que de fato houve o cancelamento, contudo, foi em razão de mau tempo.

Logo, constata-se que o voo foi cancelado de forma unilateral, o que fez com que os autores tiveram que desembolsar nova quantia pecuniária para terminar o transporte até o destino contratado e chegasse a Alta Floresta/MT apenas no dia 10/09/2024 às 14h10, totalizando
vinte e cinco horas de atraso
.

Irresignada com a procedência do pedido, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Da análise dos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que o cancelamento do voo realizado pela parte fornecedora se mostra abusivo, e não
exime o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO NACIONAL. PASSAGENS IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO PRIMEIRO TRECHO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGUNDO TRECHO, SEM AVISO PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O cancelamento da passagem de volta, quando da não utilização da passagem de ida (no show), constitui conduta abusiva. Precedente. (STJ – 3ª T - REsp n. 1.699.780/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 11/9/2018 - DJe 17/9/2018). 2- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.” (N.U 1000211-84.2024.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor de cada um dos recorridos, considerando os transtornos sofridos se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as partes autoras pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

Quanto aos danos materiais, tendo em vista a comprovação da existência e da extensão do prejuízo enfrentado, deve ser mantido em sua integralidade (id. 269715375).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025